Tribunal: STF
Processo: Rcl 55778
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, contra decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0029230-62.2021.8.21.9000.



    Sustenta a Municipalidade, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer à beneficiária o direito à gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais, prevista no artigo 62, alínea ‘d’, da Lei 1.733/1976, teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual assenta que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”



    Em suas palavras, aduz: 



    “No caso em tela, a decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS deu interpretação extensiva da gratificação constante no artigo 62, alínea ‘d’ da Lei Municipal nº 1.733/76, deferindo o pagamento da gratificação por docência em escola ou classe de alunos excepcionais a todos os professores que tenham um aluno incluído em turma regular, com base no princípio da isonomia, sob o argumento da que a Lei Municipal nº 1.733/76 não é suficientemente clara sobre o que considera classe de alunos excepcionais, o que fere frontalmente a Súmula Vinculante nº 37 desse Pretório Excelso. 



    (…)



    O argumento constante na decisão da Segunda Turma Recursal, de que a alínea ‘d’ art. 62º da Lei Municipal nº 1.733/1976 não é suficientemente clara sobre o que se considera classe de alunos, não pode servir de base para estender a gratificação especial para todos os professores da rede municipal que tenham algum aluno especial na sua turma. Diz-se isso porque a expressão classe de alunos é um substantivo coletivo que corresponde a turma de alunos, conjunto de alunos. Assim, a gratificação especial não pode ser concedida a professor que tem uma turma regular de alunos, com apenas um aluno especial, ou com dificuldades de aprendizagem, incluído nessa turma. 



    Frisa-se que na interpretação de leis municipais que criam benefícios para servidores públicos deve ser observado o postulado hermenêutico que veda a interpretação extensiva de norma restritiva de direitos, bem como os princípios da legalidade, da autonomia dos entes federados e da estabilidade financeira. 



    De se referir ainda que a gratificação especial, prevista na alínea ‘d’ art. 62º da Lei Municipal nº 1.733/1976, foi criada muito antes das Leis 9.394/96, 11.146/20145 e 13.146/2015, tanto que a expressão prevista na legislação municipal é gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos ‘excepcionais’, sendo que naquela época os alunos especiais (então chamados excepcionais) eram atendidos em escolas específicas, como APAE e, posteriormente, também na escola criada para atender as crianças com autismo. 



    Diante disso não se pode usar como referencial para interpretação da gratificação especial prevista na alínea “d” art. 62º da Lei Municipal nº 1.733/1976 a legislação federal atual, que passou a regulamentar os direitos dos alunos especiais, uma vez que a lei municipal foi editada em uma realidade totalmente diversa. Assim, deve ser concedida a gratificação especial somente para professores que atuem em turmas exclusivas para alunos especiais, situação em que não se enquadra a professora beneficiária da ação originária”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    Citada, a beneficiária Taís Amélia Nuncio apresentou contestação, consoante eDOC 23 – ID:7b606e92.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se através de parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Acórdão que reconheceu direito à gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais, prevista no artigo 62, alínea ‘d’ da Lei nº 1.733/76, sob o fundamento de que a gratificação especial deve ser concedida a todos os professores que atuam com alunos com deficiência, e não apenas àqueles que trabalham em turma formada exclusivamente por tais alunos. Alegação de violação à SV. 37 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de aderência material estrita. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. (eDOC 30 – ID: 408b839e)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a Municipalidade se insurge contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. DIREITO RECONHECIDO. A Lei Municipal nº 1.733/1976 (Estatuto da Carreira do Magistério do Município) determina que a gratificação de classe especial é devida ao professor que exerce sua função em escola ou classe de alunos especiais. Com efeito, na mesma linha do decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008695637, a gratificação especial deve ser concedida a todos os professores que atuam com alunos com deficiência, e não apenas àqueles que trabalham em turma formada exclusivamente por tais alunos. No caso concreto, a prova testemunhal comprova que a autora trabalhou com aluno com deficiência, em turma regular, pelo que faz jus à percepção gratificação em debate. O pagamento da gratificação deverá ter reflexos sobre as férias e gratificação natalina, pois calculadas sobre a a remuneração do servidor. Todavia, não deverá incidir na base de cálculo dos triênios, o qual é calculado sobre o vencimento básico, sob pena de configurar o efeito cascata, expressamente vedado pela Constituição Federal. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 7)



    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO CLASSE ESPECIAL. TEMA 706 DO STF. LEI LOCAL. REEXAME DE PROVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES”.



    Tal fato motivou a interposição de agravo remetido para este Supremo Tribunal, sob o registro ARE 1.395.108/RS, ao qual foi negado seguimento pelo então Presidente da Corte, Min. Luiz Fux, nos termos da decisão a seguir transcrita:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 



    (…)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e X, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    (…)



     Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado. Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    (…)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (DJe 17.8.2022)



    Referida decisão restou transitada em julgada na data de 14.10.2022.



    Pois bem. 



    A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão de Turma Recursal já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, outro não seria o destino do caso. Explico.



    Conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Na hipótese dos autos, alega-se que a autoridade reclamada teria contrariado a determinação contida na Súmula Vinculante 37, na qual se estabeleceu que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Contudo, percebe-se que o ato reclamado não se utilizou do princípio da isonomia para conceder o benefício pleiteado pela ora beneficiária. Efetivamente, o fundamento utilizado pela autoridade reclamada consiste na interpretação dada à Lei Municipal 1.733/1976 (Estatuto da Carreira do Magistério do Município de Passo Fundo). Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão reclamado:



    “A legislação do Município de Passo Fundo concede a gratificação por docência em classe especial aos professores que atuam em escola ou classe de alunos especiais. 



    Assim, dispõe o Estatuto da Carreira do Magistério do Município de Passo Fundo (Lei nº 1.733/1976): 



    Art. 62 - Além da gratificação referida no artigo anterior, o membro do magistério fará jus as gratificações:



     a) pelo exercício de direção de unidades escolares; 



    b) pelo trabalho em regime de quarenta e quatro horas semanais; 



    c) pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento;



    d) pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais;



    (…)



    Na mesma linha, a regulamentação da Lei Municipal nº 2.337/87: 



    Art. 1º A gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais, prevista no alínea d do artigo 62 do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal - Lei nº 1.733, de 31 de dezembro de 1976 - corresponderá a 40%(quarenta por cento) do vencimento do padrão do professor designado, atendidos os requisitos para seleção e qualificação previstos em convênios legalmente autorizados. 



    (…)



    Logo, o pagamento da gratificação depende do exercício da docência em classe ou escola destinada ao atendimento de alunos especiais. No entanto, entendo que a Lei não é suficientemente clara sobre o que considera classe de alunos ‘excepcionais’. 



    Não há indicação de que a classe de alunos excepcionais seja aquela composta exclusivamente por tais alunos, até mesmo porque o atendimento ao aluno especial reclama trabalho especializado, independentemente da quantidade de alunos”. (eDOC 7, pp. 3-5)



    “Assim, o pagamento da gratificação a todos os professores que trabalhem com alunos com deficiência vai ao encontro da política de valorização e incentivo da inclusão dos alunos portadores de deficiência no ambiente escolar regular, conforme estabelece a própria Política Nacional de Educação. 



    Como visto, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) ampliou a política de educação inclusiva no Brasil, assegurando às pessoas com deficiência condições de acesso, participação e aprendizado no currículo escolar, cujo cumprimento exige a adoção de práticas pedagógicas de inclusão e atendimento especial. 



    A concretização desta política exige a valorização do professor responsável pela inclusão, tal como preceitua a legislação municipal em debate, incentivando o profissional a buscar a especialização necessária. 



    É com base nesse referencial legal que se deve interpretar a a Lei Municipal nº 1.733/1976, editada, aliás, em 1976.



    (…)



    As análises dos dispositivos legais acima evidenciam que o propósito da norma é remunerar o professor que atua com alunos ‘excepcionais’. 



    Como visto, a moderna disciplina educacional não mais incentiva “escolas especiais” para PCDs. 



    Contudo, como consta da legislação nacional, exige-se aperfeiçoamentos, cuidados e preparos diferenciados do profissional docente que terá crianças e adolescentes especiais. 



    De qualquer sorte, a Lei Municipal nº 1.733/1976 é abrangente e não pode restringir a concessão da vantagem apenas aos professores que atendem turmas compostas exclusivamente por alunos que precisam de auxílio específico, considerando também que as diretrizes educacionais trilham caminho diverso. 



    A toda evidência, o requisito previsto na Lei para o recebimento da gratificação é apenas o exercício de atividades no atendimento de alunos especiais, independentemente da quantidade”. (eDOC 7, pp. 11-13) 



    Assim, não se verifica, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no enunciado da Súmula Vinculantes 37, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022; grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005. 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 20.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.05.2017)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar que: 



    “Embora cabível o manejo da presente reclamação, a análise do acórdão reclamado deixa claro que o fundamento nele adotado decorreu da extensão dada pela Turma Recursal à interpretação da norma contida na Lei municipal nº 1.733/76, e não à aplicação do instituto da isonomia.



    (…)



    Assim, não se constata na hipótese dos autos, o alegado aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas estrita operação de subsunção das atividades de magistério ‘em escola ou classe de alunos excepcionais’ ainda que ausente o caráter exclusivo no atendimento desses alunos, o que demonstra não haver aderência estrita entre o entendimento atacado e o verbete vinculante apontado como paradigma. 



    Ausente o requisito de aderência estrita entre o acórdão reclamado e a orientação encartada na Súmula Vinculante n° 37, a irresignação não é suscetível de seguimento”. (eDOC 30, pp. 3-4 – ID: 408b839e)



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente